Tribunal: TJSP
Processo: 2075936-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento monocrático de pedido liminar – Cabimento
Cabe a interposição de agravo regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, contra indeferimento de liminar, por consistir em decisão monocrática que pode causar prejuízo direto à parte.

Agravo Regimental – Interposição contra

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento monocrático de pedido liminar – Cabimento
Cabe a interposição de agravo regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, contra indeferimento de liminar, por consistir em decisão monocrática que pode causar prejuízo direto à parte.

Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento de liminar – Mera reiteração – Entendimento
Se ausente qualquer fato novo que justifique a reconsideração do pedido, de rigor o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se a decisão de indeferimento da liminar.